Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000773-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EZEQUIEL ROSA GOMES - CPF: 634.282.028-72 (RECORRIDO), JEFERSON VANDERLEI GEISS - CPF: 568.072.521-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, tão somente quanto à forma de restituição, para determinar que a repetição do indébito se dê de modo simples. A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a demonstração de cobrança indevida perpetrada com má-fé, requisito não evidenciado no caso concreto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI SEM ASSINATURA E SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EZEQUIEL ROSA GOMES.

2.

Na origem, o autor ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando ter sido surpreendido com cobrança no valor de R$ 5.417,37 (cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), referente à recuperação de consumo decorrente de suposta irregularidade constatada em inspeção realizada pela recorrente em 18/04/2024, consistente em desvio de energia no ramal de entrada. Sustentou que jamais deu causa a qualquer irregularidade no medidor, que nunca foi notificado sobre o procedimento de inspeção e que, para evitar a suspensão do fornecimento de energia, efetuou o parcelamento do débito.

3.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura de recuperação de consumo e condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, calculados em dobro, no valor de R$ 10.834,74.

4.

No presente caso, embora a parte reclamada tenha apresentado cópia do TOI (ID 296087497/PJe2), este não foi assinado pela parte reclamante, caracterizando conduta ilícita, já que não observou a formalidade necessária a proporcionar ao consumidor o exercício da ampla defesa e contraditório.

5.

Ressalto que embora a parte reclamada tenha alegado que a parte reclamante se recusou a assinar o TOI, sua alegação carece de suporte probatório e, pelo contrário, as provas que ela mesma juntou são no sentido de que a consumidora não estava no imóvel quando os prepostos se dirigiram até o seu endereço (ID 296087497/PJe2). A entrega de cópia do TOI ao consumidor é imprescindível para o exercício do direito constitucional de ampla defesa e contraditório e esta falha ocasiona a ilegitimidade da cobrança da recuperação de consumo.

6.

Desta forma, conclui-se que a cobrança é indevida por desrespeitar a formalidade normativa.

7.

Assim, acertada a sentença que determinou a

aplicação do artigo 42, Parágrafo único do CDC, que prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

8.

Nesse sentido
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO
DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. ART. 42, P.U., DO CDC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. (...)Tese de julgamento: "O aumento abrupto e sem justificativa plausível nas faturas de energia elétrica compromete a presunção de legitimidade do faturamento, autorizando a
restituição
em
dobro
dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do Código de Defesa do Consumidor." (...) (N.U 1000140-43.2020.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

9.

A sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025